Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-89.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO RAMOS DE MORAES - CPF: 594.191.211-00 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO INJUSTIFICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RESPONSÁVEL PELA UC. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de obrigação de fazer em razão da
fatura com vencimento em setembro de 2019, que registrou consumo de 60mt3, cobrando o valor de R$ 516,34 (quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro
centavos), em desacordo as cobranças anteriores.

2.

Sentença de
parcial procedência
que, confirmou a
liminar deferida de restabelecimento dos serviços, declarou

a inexigibilidade parcial dos débitos relativos ao mês de setembro/2019, que deverá ser substituída por nova fatura que esteja em conformidade com o consumo médio mensal dos últimos 06 (seis) meses anteriores àqueles meses, e condenou a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

Verifica-se que o imóvel é de responsabilidade do autor, conforme fatura anexada a exordial, portanto, legítimo para reclamar no polo ativo da ação,
afastando a preliminar suscitada.

4.

V
istoria realizada no imóvel, não sendo constatado vazamentos, ou qualquer irregularidade capaz de justificar o aumento dos valores.

5.

Anexada faturas anteriores e posteriores à fatura impugnada, que demostram consumo inferior ao valor cobrado em setembro/2019.

6.

Quantum
fixado a título de dano moral que não merece reforma
. Autor que realizou protocolo de reclamação administrativa em 17 de outubro de 2019, e ainda assim, a reclamada suspendeu o fornecimento dos serviços de água.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021